Tribunal: CARF
Processo: 19515.002054/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.002054/2010-18
ACÓRDÃO
2001-008.008 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IZILDO NATALINO CASAROTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DESPESAS DE TERCEIROS.
RESSARCIMENTO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A alegação de que despesas presentes nas faturas dos cartões de crédito
do autuado foram realizadas por conta de terceiros deve ser comprovada
de forma inequívoca, sob pena de não se caracterizar tal argumento.
Ausente a comprovação de que despesas presentes nas faturas dos cartões
de crédito do autuado foram realizadas por conta de terceiros, eventuais
pagamentos realizados por estes caracterizam-se como omissão de
rendimentos do sujeito passivo. Os ressarcimentos de despesas por parte
de terceiros serão admitidos somente nos casos em que o contribuinte
apresentar documentos que comprovem sua alegação neste sentido.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DOAÇÕES. TRANSFERÊNCIA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
A alegação de recebimento de doação em dinheiro deve vir acompanhada
de provas inequívocas da ocorrência da operação, com a comprovação da
efetiva transferência do numerário.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. EMPRÉSTIMOS. ORIGEM DE
RECURSOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
O demonstrativo de apuração do acréscimo patrimonial a descoberto não
admite como origem de recursos os empréstimos apenas informados na
declaração de ajuste anual, sem comprovação, por meio de documentos
específicos, que demonstrem a veracidade das informações prestadas.
ACÓRDÃO
Fl. 1522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.008 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002054/2010-18
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima– Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Lílian Cláudia de Souza, Marcio Henrique Sales Parada (substituto[a]
integral), Marcus Gaudenzi de Faria (substituto[a] integral), Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto
de Lima (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos desde a autuação até o julgamento da impugnação, valho-
me do relatório da decisão da DRJ:
“Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração, emitido em 30/08/2010,
referente a imposto sobre a renda de pessoa física, exercício 2006, ano-calendário 2005, código
2904, formalizando a exigência descrita na tabela 1, fls. 1.337 a 1.342.

O lançamento decorreu da apuração das seguintes infrações e os valores estão discriminados na
tabela 2: a) Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho com
vínculo empregatício; b) Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a
descoberto, onde verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados; c) Omissão de rendimentos.
Fl. 1523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.008 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002054/2010-18
3

No Termo de Verificação Fiscal, fls. 1.314 a 1.334, a autoridade lançadora discorreu sobre o curso
do procedimento fiscal que se iniciou em 04/12/2008, sob a atuação da AFRFB Maria Cândida C.
Mazzota, com a discriminação dos termos emitidos e respostas fornecidas pelo autuado; pontuou
que em 14/12/2009 foram emitidas Requisições de Informações Sobre Movimentação Financeira -
RMF a diversas administradoras de cartões de crédito em razão da entrega incompleta de
documentos por parte do sujeito passivo, além de frisar que, em 30/10/2009, a executora inicial foi
substituída pela AFRFB Angela Ogo Iamaguti.
Da análise dos dados obtidos junto aos sistemas informatizados da RFB, documentos entregues
pelo contribuinte e informações disponibilizadas por Terceiros, foi elaborado o Demonstrativo
Mensal da Evolução Patrimonial e Financeira, fls. 1.312 a 1.313, com as considerações sobre
"Recursos/Origens" e "Dispêndios/Aplicações", destacando-se:
A fiscalização não admitiu como origem de recursos os documentos apresentados com o objetivo
de provar a realização de doações ao autuado por parte das pessoas físicas Raphael dos Santos Salles
e Patrícia Casaroto Onodera, pois considerou, amparando-se no Código Civil, doutrina e
jurisprudência, que o interessado deveria ter comprovado a transferência patrimonial dos valores
dos doadores ao donatário. Assinalou, em complemento, que presenciou divergência de valores ao
analisar as DIRPF dos doadores e donatários.
Foi considerado como origem de recursos os valores destacados na Planilha Pessoa Física, fls.
1.290 a 1.292, que se referem a pagamentos efetuados de faturas de cartões de crédito do autuado
por diversas pessoas físicas, com base nos documentos de fls. 267 a 770 [260 a 757, numeração
manual]. Por outro lado, tais pagamentos foram caracterizados como OMISSÃO DE RENDIMENTOS,
haja vista os benefícios recebidos pelo contribuinte e não declarados na DIRPF/2006.
Foi considerado como origem de recursos os valores destacados na Planilha Pessoa Jurídica, fls.
1.293 a 1.296, que se referem a pagamentos efetuados de faturas de cartões de crédito do autuado
pela sociedade empresária CA Auto Socorro Ltda., com base nos documentos de fls. 488 a 719 [478 a
707, numeração manual]. Por outro lado, tais pagamentos foram caracterizados como OMISSÃO DE
RENDIMENTOS, haja vista os benefícios recebidos pelo contribuinte e não declarados na DIRPF/2006.
No quesito "Dispêndios/Aplicações", a expressividade dos valores se relaciona com gastos de
cartões de crédito, sendo que o contribuinte, em momento anterior à lavratura do Auto de Infração,
foi intimado das planilhas com os valores apurados para manifestação.
Na Planilha Citicard Final, fls. 320 a 321, foram listados os pagamentos efetuados por terceiros e
pelo autuado, com a exclusão dos pagamentos efetuados com cartões de crédito UNICARD do
Fl. 1524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.008 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002054/2010-18
4
fiscalizado. Frisou que apenas 01 (hum) pagamento não foi justificado1 , no valor de R$1.900,00, em
25/07/2005, reputando-o realizado pelo sujeito passivo.
Na Planilha Fininvest Final, fls. 505, foram listados os pagamentos efetuados por terceiros e pelo
autuado, com a exclusão dos pagamentos efetuados com outros cartões de crédito do fiscalizado.
Frisou que vários pagamentos não foram justificados2, totalizando R$8.409,26, reputando-os
realizados pelo contribuinte.
Na Planilha Unicard Final, fls. 1.282, foram listados os pagamentos efetuados por terceiros e pelo
autuado, com a exclusão dos pagamentos efetuados com outros cartões de crédito do fiscalizado.
Frisou que vários pagamentos não foram justificados3, reputando-os realizados pelo autuado.
A fiscalização não acatou o argumento do autuado de que parte das despesas com os cartões
UNICARD são dívidas de Paulo Roberto Onodera e por ele pagas, conforme declaração por este
emitida, fls. 1.252 a 1.253, eis que não se comprovou o efetivo repasse dos valores de Paulo Roberto
Onodera para o interessado.
Na Planilha Diners Final, fls. 1.288 a 1.289, constam a realização de diversos pagamentos dos
cartões Fininvest e Unicard.
Também se detectou por meio da documentação apresentada o pagamento do cartão Fininvest
por meio do Cartão AMERICAN, fls. 485.
Cientificado do auto de infração em 30/08/2010, fls. 1.338, o contribuinte apresentou
impugnação em 29/09/2010, fls. 1.346 a 1.381, acompanhada de documentos, contestando o
lançamento.
Alega que a fiscalização efetuou o lançamento em razão de ter indeferido os comprovantes de
pagamentos e/ou reembolsos realizados por terceiros apresentados no procedimento inquisitório
referentes à quitação das contas pagas através de seus cartões de crédito, motivo pelo qual os
reapresenta na defesa.
Discorre sobre as infrações apuradas nos cartões de créditos e as combate, em síntese, nos
seguintes termos:
Planilha Citicard Final – Cartão de Crédito 36213873654559.
Na planilha, os valores apontados como pagos por Patrícia Casaroto Onodera totalizaram
R$38.927,85, superando o montante informado na DIRPF a título de doação (R$33.000,00), motivo
pelo qual entende que este negócio jurídico está comprovado e que a respectiva importância deve
ser admitida na apuração do lançamento, bem como excluído tal valor como rendimentos recebidos
de pessoa física.
Planilha Fininvest Final – Cartão de Crédito 5201991361885011.
Na planilha, além dos valores apontados como pagos pela empresa CA, fls. 488 a 490, no total de
R$10.009,66, soma das faturas indicadas em “DOC.01” (= R$4.003,87 + R$6.005,79), devem ser
admitidos outros pagamentos e/ou reembolsos efetuados pela pessoa jurídica, em espécie,
conforme discriminado no item “B.2”.

1 Observar na Planilha Citicard Final a coluna denominada "Não Justificado"
2 Observar na Planilha Fininvest Final a coluna denominada "Não Justificado"
3 Observar nas planilhas de fls. 1.275 a 1.281 a coluna denominada "Não Justificado" ou "Saldo Não
Justificado"
Fl. 1525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.008 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002054/2010-18
5
No item “B.2”, ao discriminar vários pagamentos, pede a exclusão do valor de R$5.466,15
(=R$3.510,35 + R$1.954,80) da coluna denominada “Não Justificado” na referida planilha, a qual
indicou o montante de R$8.409,26.
Além disso, a importância de R$10.009,66 foi lançada indevidamente como rendimentos
recebidos de pessoa jurídica.
Planilha Unicard Final – Vários cartões de crédito.
Na planilha, fls. 1.282, foi lançado indevidamente o montante de R$359.102,35, distribuídos nos
cartões de crédito adiante elencados.
Para o cartão de número final 5186, fls. 1.275 c/c fls. 1.282, total de R$59.167,72, deve ser
excluída a importância de R$49.318,28, correspondente a pagamentos e/ou reembolsos efetuados
por pessoa jurídica, pois foram pagas contas de titularidade dela, conforme listagem às fls. 1.351 a
1.354, com a cessão gratuita do cartão de crédito do autuado.
Para o cartão de número final 5202, fls. 1.276 c/c fls. 1.282, total de R$58.063,05, deve ser
excluída a importância de R$52.806,02, correspondente a pagamentos e/ou reembolsos efetuados
por pessoa jurídica (R$47.806,02) e pessoa física (R$5.000,00), pois foram pagas contas de
titularidade dessas pessoas, conforme listagem às fls. 1.355 a 1.357, com a cessão gratuita do cartão
de crédito do autuado.
Para o cartão de número final 0108, fls. 1.277 c/c fls. 1.282, entende que deve ser excluída a
importância total de R$11.337,42, correspondente a pagamentos e/ou reembolsos efetuados por
pessoa jurídica, pois foram pagas contas de titularidade dela, conforme listagem às fls. 1.357 a 1.358,
com a cessão gratuita do cartão de crédito do autuado.
Para o cartão de número final 0124, fls. 1.278 c/c fls. 1.282, total de R$78.631,21, deve ser
excluída a importância de R$60.781,31, correspondente a pagamentos e/ou reembolsos efetuados
por pessoa jurídica, pois foram pagas contas de titularidade dela, conforme listagem às fls. 1.359 a
1.363, com a cessão gratuita do cartão de crédito do autuado.
Ainda em relação ao cartão de número final 0124, entende que deve ser excluída a importância
de R$11.931,41 (= R$3.000,00 + R$2.272,55 + R$6.658,91), por também ser pagamento e/ou
reembolso efetuado por pessoa jurídica/pessoa física, não considerada pela fiscalização.
Para o cartão de número final 7010, fls. 1.279 c/c fls. 1.282, total de R$13.335,30, deve ser
excluída a importância de R$8.000,00, correspondente a pagamentos e/ou reembolsos efetuados
por pessoa jurídica, pois foram pagas contas de titularidade dela, conforme listagem às fls. 1.364 a
1.365, com a cessão gratuita do cartão de crédito do autuado.
Para o cartão de número final 7028, fls. 1.280 c/c fls. 1.282, total de R$33.793,86, deve ser
excluída a importância de R$28.128,00, correspondente a pagamentos e/ou reembolsos efetuados
por pessoa jurídica, pois foram pagas contas de titularidade dela, conforme listagem às fls. 1.365 a
1.367, com a cessão gratuita do cartão de crédito do autuado.
Para o cartão de número final 8018, fls. 1.281 c/c fls. 1.282, total de R$104.773,79, deve ser
excluída a importância de R$65.266,28, correspondente a pagamentos e/ou reembolsos efetuados
por pessoa jurídica, pois foram pagas contas de titularidade dela, conforme listagem às fls. 1.368 a
1.372, com a cessão gratuita do cartão de crédito do autuado.
Ainda em relação ao cartão de número final 8018, entende que deve ser excluída a importância
de R$17.891,09 (= R$7.492,96 + R$5.503,24 + R$940,31 + R$3.954,58), por também ser pagamento
e/ou reembolso efetuado por pessoa jurídica, não considerada pela fiscalização.
Fl. 1526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.008 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002054/2010-18
6
Planilha Diners – Cartão de Crédito 36213867185917.
Contrapondo-se à assertiva do fisco de que as faturas desse cartão de crédito não foram
apresentadas, sustenta que as mesmas foram entregues à primeira autoridade, as quais foram
devolvidas pela notificante. Por ocasião do Termo de Constatação Fiscal e de Reintimação fiscal,
encontrava-se enfermo e prestes a se submeter a cirurgia de doença grave, nos termos do "DOC.12",
fls. 1.218 a 1.219.
Junta nos autos as respectivas faturas e comprovantes de pagamento das mesmas, utilizando-se
outros cartões de crédito para tal fim, sem que houvesse a circulação de nenhuma importância em
dinheiro.
Defende, nestes termos, que o valor de R$58.137,97 seja excluído, frisando-se que o lançamento
de R$5.502,31, vencida em janeiro de 2006, é competência fora do período fiscalizado.
Pontua que não há embasamento para o Auto de Infração, seja pelos apontamentos a título de
acréscimo patrimonial a descoberto, seja pela omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
ou física.
Doações.
Pleiteia o reconhecimento no demonstrativo de acréscimo patrimonial do recebimento de
doações, no valor de R$63.000,00, provenientes das pessoas físicas Raphael dos Santos Salles e
Patrícia Casaroto Onodera, consoante "DOC. 10", fls. 1.208 a 1.210.
Empréstimos.
Argumenta que também deve constar no demonstrativo de acréscimo patrimonial o recebimento
de empréstimos na importância de R$35.000,00, valor este a ele concedido por Patrícia Casaroto
Onodera, conforme "Doc. 11", fls. 1.211 a 1.217.
Outros pagamentos.
Sustenta que também deve ser excluído do demonstrativo a importância de R$9.878,75,
conforme discriminado às fls. 1.378 a 1.379, pois se refere a contas pagas do Sr. Paulo Roberto
Onodera e que por ele foram reembolsadas ao autuado, em espécie, conforme declaração contida
no "DOC. 13", fls. 1.321.
Requer o acolhimento da impugnação, eis que demonstrada a insubsistência e improcedência
total do lançamento.
Em 04/02/2015, o processo foi baixado em diligência para que a autoridade preparadora
saneasse a falha apontada no despacho de fls. 1.247.
Decisão da DRJ de fls. 1.465/1.477 manteve a autuação em acórdão que restou
assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DESPESAS DE TERCEIROS. RESSARCIMENTO. OMISSÃO
DE RENDIMENTOS.
A alegação de que despesas presentes nas faturas dos cartões de crédito do autuado foram
realizadas por conta de terceiros deve ser comprovada de forma inequívoca, sob pena de não se
caracterizar tal argumento. Ausente a comprovação de que despesas presentes nas faturas dos
cartões de crédito do autuado foram realizadas por conta de terceiros, eventuais pagamentos
Fl. 1527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.008 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002054/2010-18
7
realizados por estes caracterizam-se como omissão de rendimentos do sujeito passivo. Os
ressarcimentos de despesas por parte de terceiros serão admitidos somente nos casos em que o
contribuinte apresentar documentos que comprovem sua alegação neste sentido.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DOAÇÕES. TRANSFERÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
A alegação de recebimento de doação em dinheiro deve vir acompanhada de provas inequívocas da
ocorrência da operação, com a comprovação da efetiva transferência do numerário.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. EMPRÉSTIMOS. ORIGEM DE RECURSOS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
O demonstrativo de apuração do acréscimo patrimonial a descoberto não admite como origem de
recursos os empréstimos apenas informados na declaração de ajuste anual, sem comprovação, por
meio de documentos específicos, que demonstrem a veracidade das informações prestadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso voluntário de fls. 1.483/1.519 reitera os termos da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
A discussão do presente caso gira em torno de acréscimo patrimonial descoberto.
O sujeito passivo tece alegações no sentido de que a maior parte dos valores
autuados seriam relativas a importâncias pagas por terceiros de seus cartões de crédito. Alega
ainda que outra parcela seria referente a doações recebidas e empréstimos por ele realizados.
Importante salientar que todos os argumentos apresentados pelo contribuinte, ora
Recorrente, foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no acórdão recorrido e que nenhum
argumento novo foi apresentado no bojo do recurso voluntário.
Fl. 1528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.008 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002054/2010-18
8
Dessa forma, com base no artigo 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), bem como no art. 50 da Lei 9.781/1999, confirmo e
adoto integralmente a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios
fundamentos, abaixo reproduzidos:
“Demonstrativo mensal da evolução patrimonial e Financeira. Cartão de crédito. Sistemática de
apuração.
Este tópico visa apenas demonstrar a sistemática de apuração adotada pela autoridade lançadora
em relação aos valores de cartão de crédito e repercussões indicados no Demonstrativo Mensal da
Evolução Patrimonial e Financeira, fls. 1.312 a 1.313.
Para ilustrar o informado no parágrafo anterior, na coluna mensal "Janeiro", o fisco considerou
como aplicação de recursos os pagamentos efetuados com cartões de crédito e, para aqueles
conhecidos como "Unicard", imputou o montante de R$29.294,48.
A importância de R$29.294,48 provém da planilha de fls. 1.282, síntese dos gastos ocorridos com
vários cartões Unicard, sob os números finais 5186, 0108, 7010 e 8018, nos valores,
respectivamente, de R$8.952,84, R$6.186,97, R$4.336,34 e R$9.818,33.
Para cada cartão Unicard, elaborou-se uma planilha individual, fls. 1.275 a 1.281, sendo que elas
destacam os pagamentos efetuados por terceiros, os pagamentos realizados pelo contribuinte e os
saldos não justificados.
Para os cartões de crédito Unicard, finais 5186, 0108, 7010 e 8018, mês de janeiro, o fisco
admitiu que terceiros realizaram o pagamento das faturas, de forma integral ou parcial, nas
importâncias, respectivamente, de R$5.452,84, R$6.186,97, R$2.336,34 e R$8.317,07, totalizando
R$22.293,22.
Por sua vez, o montante de R$22.293,22 foi admitido como origem de recursos, discriminada na
linha denominada "Rendimentos recebidos de pessoa jurídica e não declarados na DIRPF" e, além
disso, o fisco o considerou como infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
decorrentes de trabalho com vínculo empregatício.
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica e pessoa física.
Em suma, o contribuinte alega que várias despesas apontadas em seus cartões de crédito foram
realizadas por conta de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, e devidamente ressarcidas por eles.
Não há controvérsia de que os valores indicados como dispêndio de recursos, identificados no
Demonstrativo Mensal da Evolução Patrimonial e Financeira, fls. 1.312 a 1.313, ocorreram com
cartões de crédito de titularidade do autuado, o qual se afigura legalmente responsável pelas
despesas efetuadas.
A priori, deve-se verificar se é possível determinar nas faturas de cartões de crédito do sujeito
passivo a realização de despesas por conta de terceiros, adotando uma fatura como amostra da
análise.
As ponderações advindas do espaço amostral estender-se-ão a todo o conjunto da impugnação,
pois a defesa do interessado seguiu a mesma linha de raciocínio para todas as faturas de cartão de
crédito.
Tomando-se por amostragem a fatura do cartão de crédito 5201991361885011, vencimento em
15/08/2005, primeira a acompanhar a defesa, fls. 1.415, o contribuinte listou várias despesas com o
intuito de demonstrar que eram provenientes da pessoa jurídica CA Auto Socorro, fls. 1.249, a saber:
Fl. 1529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.008 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002054/2010-18
9

A primeira constatação é a de que não é possível identificar em todos os documentos o devedor da
dívida em cobrança ou o destinatário da oferta de produtos e serviços. Vide fls. 1.416/1.419 e 1.422.
A segunda observação é que, dentre aqueles documentos em que se identifica o sacado, não é
permitido apurar o real beneficiário do pagamento. É o que se verifica na análise do documento de fls.
1.421, emitido pela Amil Assistência Médica Internacional Ltda., e tendo por sacado a pessoa jurídica CA
Auto Socorro Ltda.. Entendo que tal observação seja pertinente em virtude de o autuado ter sido
empregado desta sociedade empresária, o que se percebe pela análise de sua declaração de
rendimentos, fls. 10, pelo comprovante de rendimentos pagos e de retenção de imposto de renda na
fonte, fls. 165, e também pela juntada nos autos de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social, fls.
166/167.
Por fim, a revelação mais contundente que surge do confronto entre a fatura de fls. 1.415 e os
documentos de fls. 1.416 a 1.423, é a impossibilidade de se vincular, inequivocadamente, um aos
outros, pois o histórico utilizado na fatura, “pagto de conta unibanco”, é genérico, sem se preocupar em
mencionar qual obrigação foi objeto de quitação, não obstante se perceba a coincidência de data e
valor.
Para ser eficaz, a prova há de apresentar-se como completa e convincente a respeito do fato de que
deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e prova incompleta equivalem-se na sistemática
processual do ônus da prova.
Ante tais considerações, formo a convicção no sentido de que não é possível determinar,
indubitavelmente, que as faturas dos cartões de crédito do interessado contêm despesas realizadas por
conta de terceiros.
Amparando-se na conclusão do parágrafo anterior, justifica-se a conduta da fiscalização em
considerar que os pagamentos de várias faturas por terceiros se tratam de rendimentos recebidos de
pessoas físicas ou jurídicas, motivo pelo qual não podem ser excluídos do lançamento em debate.
Cartão de crédito. Pagamentos e/ou reembolsos de terceiros. Saldo não justificado. Comprovação.
O contribuinte sustenta que a autoridade lançadora indeferiu, indevidamente, vários comprovantes
de pagamentos e/ou reembolsos realizados por terceiros, reputando-se tais quitações como não
justificadas4 , destacando-se os indicados nos quadros adiante reproduzidos.
A análise de tal assertiva será realizada por cartão de crédito, de acordo com a impugnação
especificada.
a. Cartão de crédito Fininvest no 5201991361885011

4 Ver nas planilhas dos cartões de crédito as colunas denominadas "Não Justificado", "Saldo não
Justificado". Vide, por exemplo, a planilha de fls. 505 e 1.278.
Fl. 1530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.008 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002054/2010-18
10

Da análise do comprovante de pagamento de títulos de fls. 1.429, no valor de R$3.510,35, não é
possível concluir que a quitação ocorreu com recursos de terceiros, pois nele não há nenhuma
informação nesse sentido.
Em relação ao valor de R$1.954,80, não há, dentre os documentos de fls. 1.414 a 1.429,
comprovação a amparar tal pleito, o que me impede de verificar se o pagamento foi ou não
realizado por terceiros.
b. Cartão de crédito Unicard no 5445460011890124
5
Os documentos que acompanharam a defesa, relativos ao cartão de número final 0124, se
iniciam nas fls. 931 e terminam nas fls. 977.
Quanto aos valores de R$2.272,55 e R$6.658,91, não foram localizados os documentos dentre as
folhas indicadas no parágrafo anterior. Há de se ressaltar, inclusive, que a planilha de fls. 1.278 não
contém o lançamento de pagamento de fatura no montante de R$6.658,91.
Para o pagamento de R$3.000,00, de 15/09/2005, a autoridade lançadora já o considerou como
pagamento de terceiros (Paulo Rogério dos Santos) e, por corolário, não o lançou na coluna
denominada “Saldo não justificado”. Vide planilha de fls. 1.278 c/c o documento de fls. 680.
c. Cartão de crédito Unicard no 4011681156508018

Dentre os documentos de fls. 1.049 a 1.093, não foi possível identificar algum que demonstre
que os pagamentos foram realizados por terceiros.
Desse modo, os valores discutidos neste item, com exceção ao de R$3.000,00, de 15/09/2005,
cartão de crédito Unicard no 5445460011890124, devem permanecer como saldo não justificado
pelo contribuinte.
Cartão de crédito Diners.
Equivoca-se o autuado em sustentar que os gastos com cartão de crédito Diners alcançaram o
montante de R$58.137,97, com a inclusão do valor de R$5.502,31, vencido em janeiro de 2006, no
Demonstrativo Mensal da Evolução Patrimonial e Financeira, fls. 1.312 a 1.313. No referido
demonstrativo, a soma das parcelas de abril a dezembro atingiu o valor de R$52.935,66, conforme
disponibilizado na tabela 3 adiante reproduzida.
Tabela 3 - Cartão Diners

5 Nos documentos que acompanharam a impugnação não há um marcador que identifique o "Doc. 05", tal
como fora possível identificar para o "Doc. 01".
Fl. 1531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.008 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002054/2010-18
11

Vê-se que a tabela 3 não contemplou o valor de R$5.202,31 que havia sido indicado na planilha
de fls. 1.289, eis que o lançamento se restringiu ao ano-calendário 2005.
Quanto à alegação de que as faturas do cartão de crédito Diners foram pagas por meio de outros
cartões, principalmente cartões de crédito Unicard, sem circulação de nenhuma importância em
dinheiro, tal como discriminado na defesa, fls. 1.375 a 1.377, cabe assinalar que ao compulsar os
documentos que acompanharam a impugnação, faturas dos cartões de crédito Unicard, números
finais 5186/5202/0108/0124/7010/7028/8018, fls. 1.431 a 1.463 e 809 a 1.151, não se encontrou
nenhum histórico que indique expressamente o pagamento de fatura do cartão de crédito Diners.
A título de exemplo, o autuado informou que o cartão de crédito Diners, com vencimento em
25/09/2005, foi quitado por meio de vários pagamentos, fls. 1.375. Um deles seria o realizado em
20/09/2005, no valor de R$2.500,00, por meio do cartão de crédito Unicard.
Na fatura do cartão de crédito Unicard, final 0124, fls. 966, consta um débito de R$2.500,00, em
20/09/2005. Ocorre, contudo, que seu histórico não permite nenhuma vinculação com o cartão de
crédito Diners, em razão de ter sido registrado da seguinte maneira:
PAGTO DE CONTA - FICHA DE
Assim, entendo que não há prova inequívoca juntada nos autos, motivo pelo qual deve ser
mantido o lançamento.
Doações.
O interessado defende que as doações em espécie a ele efetuadas por Patrícia Casaroto Onodera
e Raphael dos Santos Salles, fls. 1.209 a 1.210, sejam consideradas como origem de recursos no
Demonstrativo Mensal da Evolução Patrimonial e Financeira.
Durante o procedimento inquisitório, os referidos documentos já haviam sido apresentados ao
fisco, fls. 182 a 183, e por ele não foram admitidos, fundamentando-se a recusa no fato de que não
houve a comprovação da transferência patrimonial dos valores e também porque se verificou
divergência entre a declaração de rendimentos do autuado e a declaração de ajuste anual de Patrícia
Casaroto Onodera, fls. 1.320 a 1.321.
A doação, nos termos do artigo 541 do Código Civil Brasileiro, far-se-á por escritura pública ou
instrumento particular.
Art. 541. A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular.
Parágrafo único. A doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor,
se lhe seguir incontinenti a tradição.
O contrato de doação impõe a forma escrita ad substantiam e não se prova por outro meio, nem
por testemunhas, nem pelos meios de prova em geral admitidos em direito. O contrato de doação
tem por elemento nuclear a forma, sem a qual é inexistente.
Fl. 1532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.008 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002054/2010-18
12
Assim, no caso concreto, para apreciação da tese de doação, há de se exigir a presença
inarredável de dois requisitos: a apresentação do contrato de doação e a demonstração, por meio de
provas hábeis e idôneas, do ingresso financeiro no patrimônio do autuado.
Entendo que os instrumentos particulares de fls. 1.209 a 1.210 cumpriram o primeiro requisito,
correspondente à apresentação do contrato de doação.
Por outro lado, a mera informação de doação, ainda que tempestiva, nas declarações de ajuste
das partes envolvidas e o termo particular de doação não comprovam, por si sós, a efetiva
transferência do numerário.
Ausente a prova do ingresso financeiro, ou seja, entrada e saída do dinheiro, não há como
acolher a existência das operações.
Não se pode admitir também que as faturas de cartões de crédito do autuado pagas por Patrícia
Casaroto Onodera, tal como discriminado na planilha de fls. 1.290, venham a comprovar a doação.
Na mencionada planilha, os pagamentos ocorreram de maio a dezembro de 2005, enquanto o
instrumento particular de doação foi firmado em dezembro de 2005.
Ademais, o autuado sequer juntou nos autos as guias de arrecadação do Imposto Sobre a
Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCD que envolveram as mencionadas doações.
Assim, não se acata o pedido do contribuinte.
Outros pagamentos.
Na tentativa de excluir a aplicação de recursos no montante de R$9.878,75, caracterizada como
gastos com cartão de crédito, presente no Demonstrativo Mensal da Evolução Patrimonial e
Financeira, o autuado juntou nos autos a declaração de fls. 1.221 [fls. 1.413, numeração manual],
firmada por Paulo Roberto Onodera.
Consoante razões adiante expostas, rejeito a arguição do contribuinte.
Em primeiro lugar, tal documento já havia sido apresentado à autoridade lançadora. Vide
resposta do interessado a Termo de Intimação fiscal, fls. 1.251/1.252 [fls. 795/ 796, numeração
manual]. Transcrevo, a seguir, manifestação da fiscalização acerca de tal documento, extraída do
Termo de Verificação Fiscal, fls. 1.325/1.326:
h) Em 02/08/2010, houve a entrega de novos documentos (fls. 795/818), nos quais o
contribuinte alega que as despesas em cartões UNICARD são de dívidas de PAULO ROBERTO
ONODERA. Apresentou declaração dessa pessoa física, entretanto, não comprovou o efetivo
ressarcimento de valores, isto é, repasse de valores de Paulo Roberto Onodera para Izildo
Natalino Casaroto, por meio de TEDs, DOCs, cheques, etc. Por esse motivo, esses pagamentos
não foram considerados realizados por terceiros, mantendo-se os valores nas planilhas
UNICARD como realizados pelo fiscalizado.
Na fase litigiosa do procedimento fiscal, o interessado não se desincumbiu de aperfeiçoar tal
prova, furtando-se a juntar nos autos outros elementos comprobatórios de modo a demonstrar, de
forma inequívoca, que a ele foram repassados recursos pelo signatário da declaração.
Em segundo lugar, a declaração apresentada por terceiros não é, por si só, oponível ao fisco
como prova dos fatos que atesta. Cabe ao interessado comprovar, de forma inequívoca, a
veracidade dos fatos ali declarados por meio de provas materiais. É o que estabelece o artigo 368 do
Código de Processo Civil, Lei no 5.869, de 1973.
Fl. 1533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.008 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.002054/2010-18
13
Art.368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente
assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a determinado
fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao
interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Enxerga-se no documento duplo aspecto: o fato representativo, que é o próprio documento em
seu aspecto material (declaração de terceiros); e o fato representado, que é o acontecimento nele
reproduzido (entrega, em mãos, de dinheiro ao autuado).
As informações prestadas na declaração de terceiros provam a declaração dos fatos, mas não os
fatos em si. Os fatos representados, ou seja, o conteúdo contido na declaração de terceiros, devem
ser provados por meio de documentos específicos que demonstrem a veracidade das informações
prestadas.
Assim, rejeita-se o pleito do interessado.
Empréstimos.
O autuado requer que seja computado como origem de recursos a importância de R$35.000,00
proveniente de empréstimos a ele concedido por Patrícia Casaroto Onodera, conforme informação
contida na Declaração de Ajuste Anual, ficha "Dívidas e Ônus Reais", item no 10, fls. 10 e 1.211 a
1.411.
A alegação do interessado não merece prosperar e adoto como motivo determinante para a
negativa do pedido a segunda argumentação desenvolvida no item anterior.”
Ante o exposto, entendo que deve ser mantido o crédito tributário.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, NEGO provimento.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 1534
DF CARF MF
Original